Tribunal: STF
Processo: RE 1577329
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE INSPETOR DE POLÍCIA DA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL (ACADEPOL) DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REPROVAÇÃO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PREJUDICADO. NULIDADE DO EXAME PSICOLÓGICO, INCLUSÃO DA CANDIDATA NO PROXIMO CURSO DE FORMAÇÃO DA ACADEPOL.IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DO RESULTADO, ESPECIALMENTE DIANTE DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA REALIZADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO JUDICÍARIO CONCLUINDO PELA APTIDÃO DA AUTORA PARA EXERCICÍO DO CARGO. O Agravo Interno é o meio adequado para atacar a decisão que decidiu 0 feito monocraticamente, nos termos do art. 1.021, caput, do NCPC. Porém, o agravante nada de novo e consistente trouxe capaz de alterar a convicção do Relator na decisão monocrática. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (Agravo Interno nº 70081515975, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Jerson Moacir Gubert, j. 27.06.2019)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput e I, 25 e 37, caput e I, da Constituição da República, bem como contrariedade ao Tema 1.009 da Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:



    “Como no caso concreto não houve impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, mas apenas a repetição do arrazoado levado à apreciação monocrática, consequente é a reprodução desta, a fim de ao mesmo tempo informar aos demais julgadores o entendimento do relator e evitar tautologia, verbis:



    [...]



    De acordo com o edital, a avaliação psicológica tem por objeto a verificação das condições e habilitação dos candidatos para o exercício do cargo e para o porte de arma de fogo, sendo dotada de caráter eliminatório (item 8.2).



    O item n. 8.3, por sua vez, estabelece que a análise da aptidão ou inaptidão do candidato deveria estar relacionada às exigências específicas de cada cargo complexidades, bem como fundamentada na utilização de técnicas e testes psicológicos reconhecidos e avaliados pelo Conselho Federal de Psicologia. Consta, outrossim, que, dentre os critérios avaliados, deveriam ser identificados: nível mental, capacidade de atenção e rapidez, raciocínio lógico, memória, controle emocional e características de personalidade relacionadas aos cargos de Escrivão de Polícia e de Inspetor de Polícia.



    No caso da autora, uma vez submetida a tal avaliação, sobreveio conclusão pela inaptidão para o exercício do cargo (fls. 32/34), a qual não pode ser convalidada, na medida em que o laudo avaliativo não é claro em relação ao que foi considerado pelo avaliador, limitando-se a indicar nomes de testes e percentis, sem explicitar o que, efetivamente, foi considerado para alcançar a conclusão de inaptidão, o que permite concluir pela subjetividade da avaliação psicológica realizada pelos profissionais designados pela comissão do concurso, em flagrante desrespeito ao entendimento jurisprudencial acima destacado.



    Além disso, a avaliação em liça vai de encontro ao laudo emitido pela profissional de psicologia contratada pela autora (fls. 36/41), bem como ao resultado da perícia psicológica judicial realizada pelo Departamento Médico Judiciário durante a fase de instrução, os quais dão conta de que a candidata é apta ao exercício do cargo de inspetor da ACADEPOL.



    [...]



    A solução do litígio está vinculada às conclusões constantes no laudo pericial produzido pelo Departamento Médico Judiciário do Tribunal de Justiça - DMJ.



    No referido laudo (fls. 147/151), a expert, integrante do Departamento Médico Judiciário do Tribunal de Justiça - DMJ (perita psicológica), concluiu:



    [...]



    Assim, com base na prova pericial judicializada, restou evidente que a autora demonstrou os fatos constitutivos do seu direito (artigo 333, inciso I, do CPC).



    A prova pericial, produzida em juízo, foi no mesmo sentido do laudo particular juntado pela autora (fls. 36/45), tornando insubsistentes as conclusões constantes no laudo administrativo, o qual somente possui presunção relativa de veracidade legalidade (presunção iuris tantum). Assim, merece ser considerado nulo o laudo administrativo e inconsistentes as suas conclusões.



    [...]



    Portanto, não há o que modificar na decisão monocrática proferida.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.”



    Portanto, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise das cláusulas do edital aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. EXAME PSICOLÓGICO. INAPTIDÃO. CANDIDATO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE EDITAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como o reexame da interpretação conferida às cláusulas de edital, procedimentos vedados pelas Súmulas nº 279 e 454/STF. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1424050 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-09-2023)



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Avaliação psicológica. Inaptidão. Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar os fatos e o material probatório constantes dos autos e reexaminar as cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1535275 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-04-2025)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOLÓGICO. PREVISÃO NO EDITAL. TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING PELA CORTE LOCAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1481989 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 27-03-2025)



    Por fim, não há que se falar em contrariedade ao Tema 1.009 da Repercussão Geral ante a falta de aderência estrita entre os fundamentos do acórdão recorrido e o paradigma invocado, visto que, no caso em tela, o Tribunal de origem consignou expressamente que a candidata foi submetida à perícia judicial, que constatou sua “aptidão para o exercício do cargo de inspetor da ACADEPOL”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente